Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-26.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-26.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ

Advogado(s)
:

APELADO: ROSÁLIA MACHADO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LIZ ROCHA TEIXEIRA, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO, CAIO AUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO, JAMILLE CALHEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VERBA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE ARBITRADA. ART. 85, §3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO IMPROVIDO.

A regra da distribuição estática do ônus processual, na forma em que sedimentada no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, determina que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu competirá a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Diante disso, em um cenário em que se persegue verbas salariais de servidora pública, a esta incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Municipal, o que fora feito, ao passo que ao Município/Apelante, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste este direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu, na espécie.

Desse modo, não tendo a Municipalidade provado nos autos que efetuou o pagamento da verba salarial requerida pela Autora, impõe-se a procedência da ação de cobrança.

No que tange à irresignação quanto à verba de sucumbência, esta foi arbitrada corretamente em atendimento ao art. 85, §3, I do CPC.

Considerando o desprovimento do recurso voluntário, majora-se a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000211-26.2021.8.05.0105, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como apelado ROSÁLIA MACHADO DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3